Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-81.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012266-81.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (EMBARGADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

EMBARGADA(S):

LEANDRO MUSSI e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Alega a embargante que o Acórdão é contraditório, porquanto “
os documentos que foram acostados pelos próprios Embargados que em data de 09/12/2013 houve o cumprimento do mandado de imissão na posse da área, e somente em 08/11/2017 foi que os Embargados ingressaram com a presente ação que tem por fundamento o ressarcimento material pelos prejuízos ocasionados em decorrência da evicção, sendo que está estava prescrita
”.

Assevera, ainda, a existência de cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes envolvidas e testemunhal.

Afirma que houve omissão no acórdão, uma vez que “
não houve análise sobre a tese da defesa que suscitou que não poderia haver o reconhecimento do direito de indenização, em decorrência da evicção, pelo fato de que na Ação Reivindicatória de nº 0005433- 21.2013.4.01.3603, em trâmite perante a 2º Vara Federal da Comarca de Sinop – MT, o Município de Sinop não foi denunciado à lide nos termos do art. 456 do CC e art. 70, I do CPC
”.

Prequestionamento do para fins de interposição do recuso especial e extraordinário.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 189398172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, posto que “
os documentos que foram acostados pelos próprios Embargados que em data de 09/12/2013 houve o cumprimento do mandado de imissão na posse da área, e somente em 08/11/2017 foi que os Embargados ingressaram com a presente ação que tem por fundamento o ressarcimento material pelos prejuízos ocasionados em decorrência da evicção, sendo que está estava prescrita
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o voto condutor foi claro que não se aplica a evicção no caso concreto, uma vez que se trata de ação indenizatória prevista no art. 37, §6º da Carta Magna.

Diante desse fato, o voto esclareceu que o prazo prescricional é de cinco anos, como se vê:

Preliminarmente, o apelante arguiu a prescrição afirmando que
o prazo prescricional da evicção é de três anos, nos termos doa art. 206, §3º, V, do CC, de modo que ocorreu a prescrição entre a data da imissão na posse (09/12/2013) até a data do ajuizamento da presente demanda (
08/11/2017).

Com efeito, a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Logo, independente da sua natureza, se aplica o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/1932. Aliás, esse é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram
. Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (destaquei)

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
. 2.
Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

No tocante, ao marco inicial, é certo que tem início apenas no momento da violação do direito, isto é, o titular do direito violado tem conhecimento notório do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

Ora, somente ciência da violação do direito pleiteado que surge a pretensão de ser reparado, razão pela qual deve ser considerado a data que de fato as partes apeladas tiveram desconstituído a propriedade do imóvel em que pleiteiam a indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA TABELIÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO ADQUIRENTE.
TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA
.

1. Ação indenizatória ajuizada em 11/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 04/10/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão, contra o tabelião, de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do registro de compra e venda de imóvel, porque realizada com base em procuração declarada nula.

3. A Lei 8.935/2004 estabelece, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são "destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos" - como prevê também o art. 1º da Lei 6.015/1993 - e, em seu art. 3º, que o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública".

4. Hipótese em que, por força da presunção legal de veracidade inerente ao ato notarial e de registro,
a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro, e, por conseguinte, determinou a reintegração da posse, em favor de terceiro, do bem adquirido pela recorrida, causando a esta o prejuíz
o.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.043.325/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DEMAIS DANOS EXISTENTES NO IMÓVEL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação "(AgInt no AREsp 1.784.132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021).

2. No caso concreto, nos termos do acórdão recorrido, em consonância com os documentos juntados aos autos, o incêndio no imóvel ocorreu em 28/7/2000, mas a autora afirma que apenas tomou conhecimento do fato em 31/5/2001, quando realizou vistoria no imóvel, por conta do encerramento do prazo contratual de locação.

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, é o dia 31/5/2001. Assim, como a ação foi proposta apenas em 12/12/2007, fora do lapso quinquenal que não se discute na hipótese em epígrafe, encontra-se prescrita a pretensão nela veiculada.

4. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não restou comprovada a existência de danos decorrentes do uso do imóvel locado. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.432.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, o ato lesivo provocado decorreu da ação declaratória que retirou as apeladas da posse do imóvel, uma vez que a partir desse momento perderam a posse de fato.

Logo, considerando que o marco inicial da prescrição ocorreu em
09/12/2013
e a presente demanda indenizatória foi ajuizada em
08/11/2017
, não decorreu a prescrição quinquenal fixada no Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual deve ser afastada.

(...)

Ademais, apenas a título de
obiter dictum
esclareço que no caso concreto não se aplica a evicção, mas tão somente o direito indenizatório previsto no art. 37, §6º da Carta Magna, uma vez que as partes apeladas foram prejudicas pelo negócio jurídico feito junto ao Município, conforme precedente deste Tribunal em caso análogo:

Portanto, não há contradição no voto, uma vez que por se tratar de ação indenizatória o prazo é quinquenal e o marco inicial da prescrição ocorreu em 09/12/2013 e a presente demanda indenizatória foi ajuizada em 08/11/2017.

Aliado a isso, a preliminar de cerceamento de defesa foi afastada diante do fato que “
quando intimado para apresentar as provas que pretendiam produzir – id. 120771857 -, a parte apelante se manteve inerte, não tendo apresentado o pedido de audiência de instrução e julgamento, tampouco arrolado qualquer testemunha
”.

Desse modo, não houve contradição no voto, considerando que a prescrição é quinquenal e diante da ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, o acórdão enfrentou a arguição de ausência de denunciação a lide na Ação Reivindicatória, afastando a tese com o argumento que “
eventuais irregularidades ocorridas na Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603, tal como a alegada ausência de denunciação a lide, não são capazes de afastar a responsabilidade da apelante, uma vez que estas devem ser enfrentadas naqueles autos
”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao preques
tionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024